Tribunal: TCU
Processo: 005.094/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pelo Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito do Senado Federal em favor de Aldecyr Freitas Maciel. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria emitido no interesse de Aldecyr Freitas Maciel, negando-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula-TCU 106; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. no prazo de quinze dias a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1.1. faça cessar os pagamentos indevidos, relativos à incorporação de "quintos/décimos" de função comissionada diferente daquela que o servidor efetivamente exerceu, bem como aos reajustes aplicados a essa vantagem com base em normativo que não tenha configurado revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão, encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre das irregularidades identificadas, e disponibilizeo a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao Senado Federal, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.